Tribunal: TJES
Processo: 5005183-78.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005183-78.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ADRIANO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5005183-78.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ADRIANO NASCIMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. LIGAÇÃO PROVISÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ADRIANO NASCIMENTO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Em síntese, a parte autora
narra que é proprietária de um imóvel residencial situado no município de Aracruz. Informa o autor que, após a compra do imóvel, no dia 02/01/2019, solicitou junto as concessionárias de água e energia elétrica a instalação dos serviços essenciais, no entanto a concessionária requerida, apesar da solicitação de instalação, negou o fornecimento do serviço essencial, sob a justificativa do imóvel do autor encontrar-se em loteamento irregular, mesmo tendo sido construído padrão de energia elétrica nos moldes exigidos pela ré.

Sustenta que, em 17/01/2019, surpreso pela negativa, já que todos os seus vizinhos utilizavam os serviços da requerida, os quais foram instalados sem qualquer problema pela ré, renovou o pedido de instalação do serviço, porém somente transcorrido um ano a requerida iniciou o fornecimento de energia.

Ocorre que, após o início da prestação de serviço, o requerente não recebeu em seu endereço a fatura de consumo de energia para pronto pagamento, ocasião em que buscou a ré para esclarecimentos, oportunidade em que foi informado que a instalação realizada em seu imóvel se tratava de uma “ligação provisória”, o que impedia a emissão das faturas de pagamento.

Argumenta que, apesar da reclamação, nada foi feito pela ré, sendo que no mês seguinte a situação se repetiu, não sendo emitida as faturas de consumo para o pronto pagamento, forçando o autor a entrar em contato com a requerida novamente, oportunidade em que foi informado que a instalação provisória seria removida, sob a justificativa de irregularidades na instalação.

Nega o autor que a instalação realizada em seu imóvel seja irregular, vez que realizada pela requerida, sendo que o relógio medidor encontra-se devidamente instalado e lacrado como a ré realizou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela de ID18219374, para CONDENAR a requerida a regularizar o fornecimento de energia elétrica do imóvel de propriedade do autor, conforme objeto dos autos.

Ainda, considerando as informações no processo sobre o descumprimento reiterado da requerida das determinações para o religamento de energia elétrica no imóvel do autor, tenho por bem, MAJORAR, em sede de sentença, a multa já imposta para o valor de R$3.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, na forma do artigo 537, combinado com o artigo 297, e seu parágrafo único, todos do CPC/15, a ser revertida em favor do requerente, podendo ser majorada em caso de eventual descumprimento reiterado, cujo valor limite será o teto de alçada do Juizado Especial.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de DANOS MORAIS, os quais arbitro no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 5185144, a parte requerida interpôs Recurso Inominado,pugnando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta que há necessidade de adequação da técnica do padrão e que o atraso na instalação se deu por culpa exclusiva do consumidor. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações de que o consumidor não possui o padrão de recebimento de energia elétrica, tanto é que antes já existia a ligação provisória e durante o processo procedeu com o cumprimento da liminar e procedeu com o fornecimento de energia.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

No caso em tela, tendo em vista o longo período sem energia elétrica, serviço essencial, por culpa da recorrente, configura-se o dano extrapatrimonial.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$10.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)